Tribunal: TJDFT
Processo: 0757649-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MOEDA ESTRANGEIRA NÃO ENTREGUE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A RECORRENTE E A IEX VIAGENS E TURISMO AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, condenou-a ao pagamento de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) em favor da autora/recorrida, a título de indenização por danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, em 20.12.2019 a recorrida adquiriu U$ 1.000,00 (mil dólares) americanos. Pela cotação da época, a recorrida pagou R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) à empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP. Não obstante, na data aprazada para entrega da moeda estrangeira, a recorrida teria encontrado o estabelecimento comercial fechado.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não percebeu valores da recorrida e que à época da transação não possuía contrato de correspondente cambial com a empresa IEX.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A recorrente alega que não possui vínculo com a empresa IEX. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar rejeitada.
7. No mérito, o documento de ID 33130439 demonstra que a terceira estranha à lide IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foi a beneficiária dos pagamentos efetuados pela recorrida. Por sua vez, no documento de ID 33130441, o Banco Central do Brasil informa que a referida pessoa jurídica foi correspondente cambial da ora recorrente, de 02.10.2012 a 22.01.2020. A seu turno, a aquisição de moeda estrangeira pela recorrida deu-se em 20.12.2019, o que demonstra o liame subjetivo entre a recorrente e a empresa IEX.
8. Nos termos do artigo 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.
9. Logo, é escorreita a sentença que determinou à recorrente que proceda ao ressarcimento da quantia paga pela moeda estrangeira não entregue. Precedente: (Acórdão 1354848, 07270564920208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 15% (quinze por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.